Tribunal: STF
Processo: HC 243642
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Absolvição. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de V.G.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 869.066/MT (evento 30).



    O Paciente foi definitivamente condenado à pena 16 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado, em regime inicial fechado, pela prática do crime estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal (eventos 5 e 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Aduz serem inidôneos os fundamentos que embasaram o decreto condenatório do paciente dada a insuficiência do arcabouço probatório. Alega que a condenação está baseada em provas colhidas na fase policial e em testemunhos de “ouvi dizer”, além de desconsiderar a retração da vítima. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução penal. No mérito, pleiteia a cassação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e, sucessivamente, a absolvição do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 30):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTIGO 217- A, DO CP. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO..



    1. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência.



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Em consulta aos autos, verifico que a condenação criminal imposta ao paciente transitou em julgado em momento muito anterior à impetração do presente habeas corpus (protocolado em 08.07.2024), o que revela a pretensão do impetrante de se utilizar do remédio constitucional como substitutivo da revisão criminal.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição, rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que “[o]utrossim, a hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, apenas foram reiterados os fundamentos trazidos no writ, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência”.



    Constata-se, portanto, que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ademais, o ato coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, “Independentemente da discussão a respeito de tratar-se de nulidade relativa ou absoluta, esta Corte vem insistentemente rechaçando pretensões tardiamente veiculadas, por isso preclusas: RHC 83.770, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJ de 12/03/2004; HC 112.360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/05/2012; e HC 110.603, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 24/02/2012.” (HC 107.711, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.11.2012). No mesmo sentido: HC 134.691-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.07.2018; RHC 137.391/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.12.2016; HC 236.614-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 03.04.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente